Tribunal: TJMT
Processo: 1020887-28.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020887-28.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANE RIBEIRO SOARES SANTA CRUZ - CPF: 059.824.891-90 (RECORRENTE), HELANO CORDEIRO COSTA PONTES - CPF: 025.087.183-19 (ADVOGADO), RAPHAEL NAZARE SANTA CRUZ RIBEIRO - CPF: 048.578.891-88 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INFERIOR A QUATRO HORAS. PERDA DE COMPROMISSO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de um atraso de voo de 30 minutos que impossibilitou os passageiros de retirarem um veículo alugado e os forçou a pernoitar no aeroporto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o atraso de voo inferior a quatro horas, que acarreta a perda de um compromisso posterior do passageiro, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo e gera o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso de voo inferior a 4 (quatro) horas, conforme estabelecido nos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica e na Resolução no 400/2016 da ANAC, insere-se nos limites de tolerância das operações aéreas e, por si só, não caracteriza falha na prestação do serviço.

4. As consequências decorrentes de um atraso de voo inferior ao limite regulamentar, como a perda de compromissos posteriores (no caso, a retirada de um veículo alugado), não são suficientes para configurar a conduta ilícita da companhia aérea, que cumpriu sua obrigação principal de transporte.

5. Inexistindo o ato ilícito, pressuposto essencial da responsabilidade civil, fica prejudicada a análise do dano e do nexo de causalidade, afastando-se o dever de indenizar por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O atraso de voo inferior a 4 (quatro) horas, por si só, não configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, pois está dentro dos limites de tolerância e das contingências operacionais da atividade. 2. A perda de compromissos posteriores pelo passageiro, decorrente de atraso de voo inferior ao marco regulatório de 4 (quatro) horas, não gera o dever de indenizar por danos materiais ou morais, por ausência de ato ilícito da companhia aérea.

Dispositivos relevantes citados
: Código Brasileiro de Aeronáutica,
arts
. 230 e 231; Resolução no 400/2016 da ANAC, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015; TJMT, RI 1004963-48.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1020887-28.2025.8.11.0002

Origem
: 1o Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente
: Fabiane Ribeiro Soares e Raphael
Nazare
Santa Cruz

Recorrido
: Gol Linhas Aéreas S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Fabiane Ribeiro Soares e Raphael
Nazare
Santa Cruz ajuizaram reclamação em face de Gol Linhas Aéreas S.A. Noticiaram que: a) adquiriram passagens aéreas com destino a Navegantes/SC, com chegada prevista às 23h00; b) tiveram o itinerário alterado unilateralmente, sendo transferidos para voos operados por outras companhias (LATAM e AZUL); c) chegaram ao destino apenas às 23h30, o que impossibilitou a retirada do veículo previamente reservado, pois a locadora encerrava suas atividades exatamente nesse horário; d) sem qualquer assistência material ou informacional no aeroporto, foram obrigados a pernoitar em cadeiras do local em situação de desconforto e insegurança. Requereram: a) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (R$ 10.000,00 para cada autor); b) indenização por danos materiais no valor de R$ 250,00 referente ao aluguel do veículo não utilizado.

O juízo singular concluiu que: a) não restou demonstrado pelos autores a ocorrência de atraso no itinerário em virtude de questões operacionais; b) a reclamada trouxe em sua defesa informações de que o voo passou por alteração em razão da necessidade de readequação da malha aérea; c) o atraso foi inferior a 4 horas, resultando em apenas 30 minutos; d) houve comprovação de excludente de responsabilidade conforme autoriza o §3o, inciso I, do artigo 14 do CDC; e) a reclamada demonstrou que prestou os serviços de forma eficiente, acomodando os reclamantes em voo com curto espaço de tempo. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelos reclamantes. Sustentaram que: a) o magistrado entendeu erroneamente a causa de pedir, pois não buscam indenização pelo atraso do voo em si, mas pelos danos decorrentes desse atraso; b) devido ao atraso de 30 minutos, não conseguiram retirar o veículo alugado, sendo obrigados a pernoitar no aeroporto; c) a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação à dignidade humana; d) foram submetidos a humilhações públicas, abandono e desgaste físico e psicológico; e) o valor de R$ 250,00 referente ao aluguel do veículo deve ser ressarcido como dano material. Requereram o provimento do recurso para: a) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (R$ 10.000,00 para cada autor); b) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 250,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) houve violação ao princípio da dialeticidade, pois a petição recursal e a petição inicial são idênticas; b) o atraso de 30 minutos não configura dano moral indenizável; c) não houve comprovação de prejuízo concreto ou significativo que justifique a indenização pleiteada; d) não há nexo causal entre a conduta da empresa e os supostos danos alegados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos, com o fundamento de que o atraso de 30 minutos foi inferior a 4 horas, não configurando falha na prestação do serviço.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que o juízo de primeiro grau compreendeu equivocadamente a causa de pedir, pois a indenização não se baseia no atraso em si, mas nas suas consequências, como a perda da diária do veículo alugado e a necessidade de pernoitar no aeroporto, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Falha no transporte aéreo de passageiro.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o atraso de voo superior a 4 (quatro) horas, independentemente da causa, impõe às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros.

O art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC é ainda mais específico:

“Art. 21.// O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.”

A jurisprudência também é nesse sentido, considerando atraso superior a 4 horas como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa:

“(...) 1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)”

Nesse sentido também é o entendimento da Turma Recursal:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ATRASO DE AERONAVE E MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo. 2. O atraso superior a 10 horas, a troca de aeroporto e os diversos cancelamentos dos voos remarcados, ocorridos no caso concreto, caracterizam conduta ilícita e falha na prestação do serviço. (...) (TJMT// - RI: 10049634820238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”
.

No caso em análise, os recorrentes alegam que o voo sofreu um atraso de
apenas
30 minutos, chegando ao destino às 23h30min. Em decorrência disso, afirmam que não conseguiram retirar o veículo que haviam alugado, pois a locadora encerrava o expediente no mesmo horário, o que os obrigou a pernoitar no aeroporto.

Contudo, a sentença de improcedência deve ser mantida. O ponto central da controvérsia é se um atraso de 30 minutos pode ser considerado uma falha na prestação do serviço a ponto de gerar o dever de indenizar pelas consequências dele advindas.

A regulamentação do setor aéreo e a jurisprudência consolidada estabelecem o marco de 4 (quatro) horas de atraso como o limite a partir do qual a conduta da companhia aérea passa a ser considerada uma falha relevante, apta a gerar o dever de prestar assistência material e, eventualmente, indenizar por danos morais.

No presente caso, o atraso foi significativamente inferior a esse patamar. Embora as consequências relatadas pelos recorrentes sejam lamentáveis, elas decorrem de um atraso que se insere dentro dos limites de tolerância e das contingências operacionais do transporte aéreo. A perda do horário para retirada do veículo alugado, embora vinculada ao atraso, não pode ser imputada como uma falha direta da companhia aérea, que cumpriu sua obrigação principal de transportar os passageiros ao destino com uma variação de tempo mínima.

A parte reclamante assumiu o risco
em
aquirir uma passagem com chegada
prevista
ao destino
as 23h,
no exato momento em que a agência
da locadora de veículos
encerrava suas atividades. Sabendo que o transporte aéreo possui esta margem de tolerância, concluo que a programação de viagem da parte reclamante
não foi cautelosa e estes risco não pode ser transferido para a companhia
aérea
.

Dessa forma, a situação vivenciada, apesar de desconfortável, não ultrapassa a esfera de um contratempo não indenizável, pois a causa
primária o
atraso de 30
minutos não
constitui ato ilícito por parte da empresa recorrida.

Portanto, não está caracterizada a falha na prestação do serviço.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 330826390),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026